Tribunal: STF
Processo: ARE 1386040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PRELIMINAR - interceptação telefônica medida necessária e que atende aos requisitos preliminar rejeitada. 



    MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. 



    AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela.



    TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para os réus possuírem a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro tipo congruente.



    REPRIMENDAS penas reduzidas diminuições incabíveis regime fechado mais adequado restritivas incabíveis.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LIV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sustentou a defesa nulidade, porque a interceptação teria sido decretada sem se observar a subsidiariedade, ou seja, mesmo havendo outras medidas adequadas à persecução.



    Contudo, a prova oral a partir da interceptação telefônica desmente a tese defensiva.



    As informações relacionadas aos acusados e aos entorpecentes em poder deles apenas foram obtidas a partir da interceptação telefônica efetuada, conforme dito pelo policial Rildo. Portanto, só se chegou até eles por meio da interceptação telefônica e informações envolvendo outras pessoas e que apuravam outros fatos, como apontado pela defesa, não tornam ilegal a interceptação justamente por ter apurado fatos novos que deram origem ao presente feito.



    Ora, independente das razões que levaram à quebra de sigilo telefônico, o fato é que a interceptação não foi ilegal, porquanto emanada de ordem judicial emitida por autoridade competente.



    (...)



    A interceptação telefônica é um meio para investigar fatos. Apenas se algo for apurado no curso da interceptação é que poderá constituir indícios a motivar a instauração de processo crime. Portanto, não é vinculada diretamente o processo e eventuais nulidades não maculam o andamento da ação penal. Portanto, mais uma vez, trata-se de questão de valoração de prova apresentada nos autos e diz respeito ao mérito.



    Ademais, mesmo que a decisão de interceptação telefônica pré-processual seja deferida por outro juízo que não aquele que presidirá a instrução, sua validade é reconhecida nos Tribunais Superiores.



    (...)



    O auto de apreensão e o laudo toxicológico, que restou positivo para a presença do elemento ativo, comprovam que a substância é entorpecente, qual seja, cocaína.



    Quanto à autoria, o réu Rafael Antônio Lucate da Silva assumiu a propriedade da droga apreendida na Marmoraria, tendo dito ser usuário. Afirma que iria fazer uso de toda aquela quantidade de droga e que estava do jeito como foi encontrado pois pretendia misturar pó royal para fazer uso da droga. Confessou para os policiais que dentro de sua casa, guardado no quarto havia mais uma pequena porção de maconha e por isso levou os policiais até a casa e autorizou eles entrarem. Confirma que foi encontrado em seu quarto uma pequena porção de maconha que era para seu uso.



    O acusado sustentou que a droga era para seu uso. No entanto, a versão apresentada não merece guarida. Porém, ao afirmar que iria misturar pó royal com a droga, juntamente com eppendorfs, deixa claro que a droga destinava-se à terceiros e não apenas ao uso. Por fim, o fato de eventualmente ser usuário, não afasta a figura do traficante. Por tais motivos, mais as interceptações e informações do policiais, demonstrada a materialidade e autoria.



    (...)



    Portanto, ante a prova oral devidamente comprovado a autoria delitiva.



    A quantidade, a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo e separação posterior; apreensão de dinheiro; sacos plásticos e eppendorfs para embalar drogas e, o fato de que os réus não teriam condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito.



    (...)



    Com base nestes dados, cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama. Portanto, a droga encontrada com os réus é suficiente para cerca de 22 porções individuais de cocaína.



    Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do elemento subjetivo do tipo.



    Assim, quaestio a ser apreciada é a necessidade ou não de demonstração do fim de mercancia (traficância) para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.



    (...)



    Passemos a análise da dosimetria das penas.



    Quanto ao acusado Rafael, na primeira fase o magistrado aumentou a pena entre 1/3 e ½ em razão da natureza da droga, cocaína e pelo fato de o tráfico se dar em uma marmoraria, local de comércio lícito, para camuflar a mercancia espúria. Entendo que o aumento é exagerado e o segundo argumento não traz em si excepcional reprovabilidade. Desta forma, aumento a reprimenda em um sexto pela natureza da droga 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Na segunda fase presente a atenuante da menoridade reduzo a pena e a fixo no mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Inexistentes circunstâncias nas demais fases.



    Inviável aplicar o redutor, vez que a interceptação aliada às circunstâncias da prisão denotam que o réu se dedica a traficância. Portanto, mantenho a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente